Tribunal: TJES
Processo: 0004600-46.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004600-46.2016.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ADRIANO BRANDÃO DA FONSECA e outros
APELADO: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATROPELAMENTO – ÓBITO DE MENOR – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE DIRETA – ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – SEGURADA LITISDENUNCIADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - DEMONSTRAÇÃO DE DANO E DE NEXO DE CAUSALIDADE – QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – CORREÇÃO MONETÁRIA DESCABIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 –
Nos termos do Tema 130 de Repercussão Geral, “
I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.”
(RE 591874, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26-08-2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500).

2 –
Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente nas situações em que o concessionário/permissionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedentes do STJ.

3 –
O fato de o condutor do coletivo ter efetuado manobra de mudança de direção em via estreita e de grande circulação de pedestres, sem observar, não só a presença da vítima, como a ocorrência do acidente em si, manifesta omissão em relação ao dever de cuidado e de cessão de passagem aos pedestres e ciclistas.

4 –
A dor da perda de um filho, que jamais poderá se comparar a um mero dissabor cotidiano, foi agravada,
in casu,
pelo fato de a fatalidade ter sido presenciada pela genitora que o acompanhava na volta da mercearia e, repentinamente, se deparou com a criança no estado descrito.

5 –
Nesse cenário, o
quantum
de R$ 100.000,00 para cada genitor se mostra razoável e condizente com as peculiaridades do caso, também não se mostrando desarrazoado em relação a valores arbitrados por esta Corte no julgamento de casos similares, envolvendo acidente fatal de menor, de responsabilidade objetiva.

6 –
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula 537 do STJ.

7 –
Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso. Precedentes do TJES.

8 –
Em remessa necessária, mister a exclusão a incidência de correção monetária sobre o montante condenatório, visto que já englobada pela taxa Selic.

9 –

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento aos recursos e reformar parcialmente a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0004600-46.2016.8.08.0021

APELANTE
S/
APELADOS
:
ADRIANO BRANDÃO DA FONSECA
E OUTRA

APELANTE/APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELANTE/APELADA: ALVORADA SUL AMÉRICA TURISMO – ASATUR LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES
E
MBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ADRIANO BRANDÃO DA FONSECA
E OUTRA,

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
e

ALVORADA SUL AMÉRICA TURISMO – ASATUR LTDA.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Guarapari, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos genitores da vítima do acidente de trânsito em face da referida concessionária de serviço público e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar:
i)
a concessionária/segurada ao pagamento de indenização por danos morais no montante correspondente a R$ 100.000,00 para cada autor, corrigido monetariamente desde a data da sentença e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde o dia do óbito, admitido o abatimento do valor do seguro obrigatório àqueles devido;
ii)
a seguradora, denunciada à lide, a arcar solidariamente com o dito
quantum
indenizatório e, ainda, a reembolsar à concessionária o valor que for por esta despendido, até o limite da apólice;
iii)
o ente municipal, de forma subsidiária, ao pagamento da aludida indenização, desde que evidenciada a insolvência da concessionária.

Em suas razões (fls. 477/486) os autores pleiteiam, em suma, a majoração dos danos morais para o correspondente a trezentos salários-mínimos para cada.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
aduz (fls. 490/508) que, por estar em regime de liquidação extrajudicial, faz jus à justiça gratuita, devendo ainda ser suspensa a incidência de juros de mora, correção monetária e eventuais cláusulas penais contratuais da certidão de crédito a ser expedida.

Sustenta, além disso, a ausência de nexo causal e a configuração da culpa exclusiva da vítima, o que resulta em excludente de responsabilidade.

E mais: os autores deixaram de provar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, de modo que, por falta de indícios de efetiva ocorrência, não há dano a ser indenizado.

Afirma, ademais, que inexiste solidariedade passiva entre ela e a denunciante, porquanto as cláusulas contratuais, que devem ser interpretadas restritivamente, implicam apenas na obrigação da seguradora em proceder ao reembolso da quantia despendida, nos limites da apólice.

Por fim, alega que não houve por parte da segurada conduta que pudesse resultar em ofensa à personalidade da parte autora, de modo que deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida a indenização por danos morais.

ALVORADA SUL AMERICA TURISMO – ASATUR LTDA
aponta (fls. 522/543), inicialmente, a culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, a culpa concorrente, pleiteando a redução da indenização

para R$ 50.000,00 para cada genitor.

Ulteriormente, afirma que a seguradora assumiu posição de litisconsorte passivo, atuando sem resistência à demanda principal, devendo ser condenada solidariamente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

De início, defiro o benefício da justiça gratuita à empresa segurada, porquanto comprovada, por meio dos balancetes de ids. 8149210, 8149212 e 8149213, a alegada situação deficitária da empresa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito
do
s
recurso
s conjuntamente
.

Infere-se dos autos que no dia 17/04/2015 um ônibus da concessionária de serviço público trafegava na Avenida Santa Cruz, Bairro Perocão, Guarapari, quando, ao fazer conversão à direita, para a Avenida Dalva Simões Rocha, atingiu fatalmente o menor Hiury Dias da Fonseca, que à época contava 12 anos de idade e conduzia sua bicicleta, no mesmo sentido do veículo, próximo da calçada.

Impende então ressaltar que a Suprema Corte assentou, no julgamento do Tema 130 de Repercussão Geral, as teses de que “
I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado.”
(RE 591874, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26-08-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500)

E, consoante a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em relação aos referidos danos causados pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, “
há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente nas situações em que o concessionário/permissionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa
”. (AgInt no AREsp n. 2.402.188/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

No caso, portanto, pautando-se a responsabilidade dos requeridos na teoria do risco administrativo, seja de forma direta (concessionária) ou subsidiária (ente municipal), competia aos autores demonstrar os danos sofridos pela vítima e o nexo de causalidade existente entre eles e a conduta comissiva/omissiva da Administração, sendo desnecessária a análise da culpa.

Por outro lado, incumbia aos requeridos comprovar a alegação de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, como forma de exonerá-los da responsabilidade que lhes é imputada.

Ocorre que, na hipótese, os elementos coligidos não me permitem afirmar que a vítima deu causa ao acidente ou que tenha com ele concorrido.

De fato, há controvérsia em relação à velocidade do veículo no momento da conversão e ao fato de o menor estar ou não pedalando a bicicleta no momento do atropelamento.

Fato é, contudo, que o próprio motorista do ônibus informou, na esfera policial, que a criança foi atingida pela lateral do veículo, tendo o referido fato sido confirmado em Juízo pelo depoimento prestado pela genitora e pelas testemunhos de Venezia Oliveira e Ermindo Barbosa Machado.

Ora, em narrativa detalhada da dinâmica do atropelamento, esta última testemunha, que no dia atuava como trocador do coletivo envolvido, declarou que ouviu o barulho da batida e, ao olhar pela janela, visualizou um braço segurando a lataria do veículo e um guidão de bicicleta, tendo imediatamente solicitado ao motorista para parar.

Ocorre que a parada ocorreu metros à frente e, nesse interregno, uma das rodas passou por cima do crânio do menor, ferindo-o fatalmente e lançando-o para o meio da rua, juntamente com a sua bicicleta.

Nesse cenário, não prosperam as alegações de que a criança se encontrava no meio da rua, porquanto se assim o fosse teria sido atingido pela parte frontal do ônibus, sobretudo considerando os relatos testemunhais de que se tratava de via estreita.

Ademais, resta demonstrada a conduta ilícita da concessionária, uma vez que os artigos 36 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro preceituam o seguinte:

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via,
deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

[...]

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Assim, o fato de o condutor do veículo ter efetuado manobra de mudança de direção em via estreita e de grande circulação de pedestres, sem observar, não só a presença da vítima, como a ocorrência do acidente em si, manifesta omissão em relação ao dever de cuidado e de cessão de passagem aos pedestres e ciclistas.

Nesse cenário, em que pese o menor estivesse sem capacete de segurança na ocasião, por óbvio o acidente teria ocorrido, ainda que utilizasse equipamentos de proteção, que logicamente não seriam aptos a proteger a criança – que media cerca de um metro e cinquenta e cinco centímetros – do peso da roda do coletivo que a arrastou por distância indefinida.

A propósito, constata-se a gravidade das lesões do laudo de exame cadavérico (fl. 51):

“
EXAME EXTERNO:
[...] Lesões externas –
ferida contusa na região parietal direita do crânio e frontal direita e esquerda com secção de todo couro cabeludo, expondo fratura óssea cominutiva com perda de massa dos ossos da face.
- três (3) feridas contusas avermelhadas com arranchamento epidérmico (tipo “arrasto”) sendo uma no joelho direito, uma no terço inferior da perna esquerda e outra em linha axilar anterior e posterior esquerda. - ferida contusa linear avermelhada em terço inferior da coxa esquerda.
EXAME INTERNO:
Segmento cefálico:
fratura craniana e dos ossos da face. Presença de hemorragia intracraniana com laceração e perda de massa encefálica.
[...]”

Não há se falar, portanto, em culpa concorrente, tampouco em culpa exclusiva da vítima, revelando-se devida, com efeito, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais aos autores.

Afinal, a dor da perda de um filho, que jamais poderá se comparar a um mero dissabor cotidiano, foi agravada,
in casu,
pelo fato de a fatalidade ter sido presenciada pela genitora que o acompanhava na volta da mercearia e, repentinamente, se deparou com a criança no estado acima descrito.

Nesse contexto, entendo que o
quantum
arbitrado se mostra razoável e condizente com as peculiaridades do caso, também não se mostrando desarrazoado em relação a valores arbitrados por esta Corte no julgamento de casos similares, envolvendo acidente fatal de menor, de responsabilidade objetiva.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. MUNICÍPIO. VALÃO. ESGOTO A CÉU ABERTO. MORTE. FILHO MENOR. CONSEQUÊNCIAS DE AFOGAMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – O caso dos autos deriva de morte de menor em razão de sua queda e afogamento em valão disposto em via pública. II – O Município de Cariacica, como entidade estatal que é, compõe o sistema federativo e, conforme consta da Carta Constitucional Federal (artigo 30, V), assim também na Estadual (artigo 28, V), compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”. III – A omissão do ente público resta clarividente, uma vez que, apesar das constantes reclamações da população, esse permaneceu inerte em vez de terminar a obra iniciada conforme informou à comunidade que faria. IV – Ausente culpa concorrente. A possibilidade de queda não seria extinguida se a menor estivesse acompanhada de um responsável, haja vista as grandes proporções do valão. V – O dano moral pela perda de ente familiar é presumido. Precedentes do STJ.
O valor de RS 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado pelo juízo a quo não se revela desproporcional ao agravo
. VI – Recurso conhecido e não provido. (
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA,
Número: 0006782-37.2013.8.08.0012,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,

Data: 12/Jul/2024
)

Além disso, em que pese a alegação da seguradora de que inexiste responsabilidade solidária entre ela e a concessionária pelo pagamento da dita verba, a Súmula 537 do STJ enuncia que
“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”
. (SÚMULA 537, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Não merece acolhimento, portanto, essa tese recursal.

Por outro lado, é firme a orientação desta Corte no sentido de que
“
Na denunciação da lide não é cabível a condenação em honorários na hipótese em que a litisdenunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso.
”

Logo, diversamente do alegado pela concessionária, não cabe falar,
in casu,
em responsabilidade solidária da litisdenunciada pelo pagamento dos honorários.

E isso porque, desde a contestação (fls. 193/207) esta se comprometeu ao reembolso do valor aqui despendido pela segurada, nos limites da apólice.

Na realidade, apresentou resistência tão somente em relação à declaração de responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização, o que, segundo a prefalada orientação jurisprudencial, não justifica a solidariedade para dispêndio dos honorários.

No tocante ao pedido da litisdenunciada de suspensão da incidência de juros, correção monetária e penalidades contratuais, já assentou este Tribunal, ao apreciar hipótese bastante similar, envolvendo, inclusive, a mesma seguradora, que “
a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença, porquanto a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa
”. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016515-16.2013.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA)

Por fim, em sede de reexame necessário, declaro escorreita a sentença na parte em que determinou a incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização, desde o evento danoso, pela taxa Selic, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1
. Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de
responsabilidade extracontratual
, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária
. 2. Caso em que o Tribunal estadual, em demanda indenizatória por danos morais e materiais advindos de acidente ocorrido em embarque de composição ferroviária (trem urbano), aplicou juros de 1% ao mês do art. 406 do CC em lugar da taxa SELIC. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

Extirpo, todavia, a incidência de correção monetária sobre o montante condenatório, visto que já englobada pela referida taxa.

Por fim, ainda em sede de remessa, não merece reparo o
decisum
sob exame na parte em que declarou a sucumbência total dos requeridos, com fulcro na Súmula 326 do STJ e fixou os honorários no patamar mínimo – 10% sobre o valor atualizado da condenação.

De conseguinte,
CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
e,
em remessa necessária,
reformo parcialmente a sentença, apenas para extirpar a
incidência de correção monetária sobre
o valor da indenização,
porquanto já englobada pela taxa Selic
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos e, em reexame necessário, reformar parcialmente a respeitável sentença.